Tribunal: STF
Processo: RE 86877
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-06
Data de publicação: 1979-12-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ELEMENTO BASICO PARA O CALCULO DOS SALARIOS
DOS RECLAMANTES, EM DESCONFORMIDADE COM PRATICA OBSERVADA
HABITUALMENTE ENTRE AS PARTES CONTRATANTES. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 142, Ý L., 153, ÝÝ 2. A 3., E 160, I, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.